Tribunal: TJBA
Processo: 8042777-43.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042777-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ANITA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE DESTINA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora. O recurso integrativo, contudo, deixou de indicar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de embargos de declaração que não indicam vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis quando visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC. 4. A ausência de indicação de qualquer desses vícios impede o conhecimento do recurso, por inobservância dos pressupostos específicos de admissibilidade. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação dos fundamentos jurídicos já examinados e rejeitados. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apontamento específico de vício torna inviável o conhecimento dos embargos, sendo incabível a intimação para complementação das razões recursais, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o conhecimento dos embargos de declaração, por inobservância dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples reiteração de fundamentos já apreciados. 3. É inviável a complementação das razões recursais para suprir omissão quanto à indicação dos vícios, não se aplicando o art. 932, parágrafo único, do CPC a essa hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.672.493/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8042777-43.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA ANITA LIMA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do declaratório, nos termos do voto do relator. Salvador,